Tribunal: TJSP
Processo: 0004634-63.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004634-63.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
AMERICO ROBERTO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a questão
preliminar defensiva para reconhecer a ocorrência da prescrição da falta grave
imputada a Américo Roberto de Souza, a ensejar a extinção de sua punibilidade,
anotando-se em seu prontuário, prejudicada a análise do mérito. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004634-63.2020.8.26.0996 -Voto no 43.237
2
Agravo em Execução no 0004634-63.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
MMo Juiz: Doutor Vandickson Soares Emídio
Agravante: Américo Roberto de Souza
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.237
AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÕES PRELIMINARES
DE
QUE
A
FALTA
DISCIPLINAR
SE
ENCONTRA
PRESCRITA; DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO. NO MÉRITO, PLEITO DEFENSIVO
DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE AUTORIA, E DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO COLETIVA.
PLEITO
SUPLETIVO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
IMPUTAÇÃO PARA A FORMA DE INTENSIDADE MÉDIA;
DE PERDA PARCIAL DOS DIAS REMIDOS, QUE DEVE SE
DAR
EM
UM
DIA,
E
DE
AFASTAMENTO
DA
DETERMINAÇÃO DE RECONTAGEM DOS LAPSOS PARA
A PROGRESSÃO.
CASO
EM
QUE
É
FORÇOSO
RECONHECER
QUE
DECORREU PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE A
DATA DA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE E
A DA PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE A HOMOLOGOU, A
CARACTERIZAR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, POR
APLICAÇÃO, EM ANALOGIA, AO DISPOSTO NO ARTIGO
114, I, DO CP, E 30, DA LEI 11.343/2006.
Questão preliminar acolhida para o reconhecimento da
ocorrência da prescrição, a ensejar a extinção da punibilidade
do agravante.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor de
Américo Roberto de Souza, contra a decisão do MMo Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, pela qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004634-63.2020.8.26.0996 -Voto no 43.237
3
reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave em 05/08/2017,
sendo declarada a perda de 1/3 dos dias remidos, determinando-se a
interrupção da contagem dos lapsos para a progressão de regimes (fls.
115/117).
Aduz a Defensoria, preliminarmente, que deve ser
reconhecida a ocorrência da prescrição da falta disciplinar, já que
homologada mais de dois anos após a data de sua prática; de reconhecimento
da nulidade por ausência de fundamentação do decisum, já que o julgador não
expôs as razões de fato e de direito que justificaram a homologação do
procedimento disciplinar. No mérito, entende que deve ser o agravante
absolvido da imputação, já que não foram produzidas provas suficientes de
autoria, e capazes de invalidar sua negativa de autoria, tendo se operado no
caso imposição de sanção coletiva, o que não é permitido. Supletivamente
pretende seja desclassificada a imputação que lhe foi feita para a forma de
intensidade média; o afastamento da determinação de perda dos dias remidos
em patamar máximo, por ausência de fundamentação para tanto, ou sua
redução ao mínimo legal, e o afastamento da determinação de interrupção da
contagem dos lapsos para a progressão (fls. 02/17).
O doutor Promotor de Justiça ofertou contraminuta ao
agravo, pretendendo a rejeição das questões preliminares e, ainda, o
desprovimento do recurso quanto ao mérito, com a mantença da decisão, em
todos os seus termos (fls. 21/33).
A r. decisão monocrática foi mantida (fl. 34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004634-63.2020.8.26.0996 -Voto no 43.237
4
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Saad Mazloum, se pronunciou pela rejeição das questões preliminares
defensivas e, no mérito, para que seja desprovido o recurso (fls. 125/130).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se reconhecer a incidência da
prescrição da falta disciplinar.
Isso porque da leitura das peças que instruem o presente
agravo tem-se que a sindicância apuratória de cometimento de falta
disciplinar de natureza grave foi instaurada porque, em 05/08/2017, o
agravante e outros nove detentos se recusaram a receber a alimentação,
incitando a população carcerária a aderir a movimento de tumulto e subversão
à ordem, todos se colocando como líderes da facção criminosa PCC (fls.
36/37).
A sindicância apuratória de tal episódio foi iniciada por
Portaria lavrada na mesma data (fl. 49), sendo determinada a remessa de
cópia dessa ao Juízo competente em 26/02/2018 (fl. 113), e somente em
06/02/2020 houve manifestação ministerial (fl. 114), seguida da defensiva,
finalmente sendo reconhecida a prática da falta disciplinar por decisão
judicial que homologou o procedimento administrativo em 28/04/2020.
Forçoso observar, pois, que a Lei de Execução Penal não
prevê prescrição de falta disciplinar. Contudo, deve prevalecer o
entendimento jurisprudencial no sentido de ser adotado o menor prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004634-63.2020.8.26.0996 -Voto no 43.237
5
prescricional previsto na legislação penal, qual seja, de dois anos, por
analogia ao art. 109, do Código Penal, considerando-se, em razão da equidade
e da razoabilidade, o disposto no seu inciso VI, qual seja, o referido prazo do
biênio para as faltas disciplinares praticadas antes da entrada em vigor da Lei
no 12.234/10, equivalente àquele da prescrição que alcança os delitos mais
leves cometidos antes de 05/05/2010, posto que tal procedimento não pode
permanecer, ad eternum, não concluído.
Todavia, após a alteração suprarreferida, depreende-se que
o menor prazo previsto na legislação penal é aquele dos artigos 114, I, do
Código Penal, e 30, da Lei no 11.343/2006, que estipulam o prescricional
após dois anos, a ser observado entre a data do fato e aquele em que foi
homologada a prática da falta disciplinar.
Isto posto, acolhe-se a questão preliminar defensiva para
reconhecer a ocorrência da prescrição da falta grave imputada a Américo
Roberto de Souza, a ensejar a extinção de sua punibilidade, anotando-se em
seu prontuário, prejudicada a análise do mérito.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
Relator